Tribunal: TJSP
Processo: 1022370-79.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022370-79.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que são apelantes
CLAUDIO SOARES, WILLIAN ROCHA GOMES e AUTO ELETRICA
PARANA, é apelado ANSELMO CARLOS NABAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022370-79.2019.8.26.0554 -Voto no 38.135
2
APELAÇÃO No 1022370-79.2019
APELANTES: Cláudio Soares e outros
APELADA: Anselmo Carlos Nabas
INTERESSADO: Willian Rocha Gomes
COMARCA: Santo André 1a Vara Cível
Ação indenizatória fundada em acidente de veículo.
Desrespeito à preferencial. Culpa do Réu comprovada.
Acidente
causado
pelo
preposto
da
oficina.
Responsabilidade da oficina reconhecida. Indenizações
mantidas. Recurso desprovido.
VOTO no 38.135
Vistos.
Trata-se de apelação interposta
contra sentença que julgou procedente ação de reparação de
danos decorrentes de acidente de trânsito. A sentença, após
reconhecer a legitimidade passiva dos Réus, considerou
comprovada a culpa do preposto da oficina pelo acidente.
Condenou os Réus a pagar o valor do reparo da motocicleta no
importe de R$1.673,76, atualizado da data do orçamento e
acrescido de juros de mora contados da citação, pensão de 02
salários mínimos, entre a data do acidente e a convalescença,
com correção e juros de mora incidentes sobre as vencidas
desde cada vencimento, e indenização por dano moral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022370-79.2019.8.26.0554 -Voto no 38.135
3
R$10.000,00, atualizada e acrescida de juros de mora contados
do evento danoso. Imputou aos Réus as verbas de
sucumbência com honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da condenação.
Apelam o Auto Elétrico Paraná
ME e o dono, Cláudio Soares Amorim, alegando que o
causador do acidente, Willian, é autônomo e não tem relação
de emprego com a oficina. Dizem que o Autor estava em
excesso de velocidade e reputam não configurado o dano
moral.
Recurso tempestivo, preparado
e respondido.
É o relatório.
No dia 28 de agosto de 219,
Anselmo Carlos Nabas pilotava sua motocicleta quando foi
atingido pelo veículo dirigido por Willian Rocha Gomes. O
veículo envolvido no acidente tinha sido deixado no Auto
Elétrico Paraná ME para reparos, mas Willian, autorizado
pelo dono da oficina, de lá retirou o veículo e causou o
acidente.
Os Réus alegam excesso de
velocidade e negam a responsabilidade do Auto Elétrico e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022370-79.2019.8.26.0554 -Voto no 38.135
4
dono por não existir vínculo trabalhista entre eles e o prestador
de serviço Willian.
A
culpa
de
Willian
está
comprovada. Ele admitiu ter adentrado ao cruzamento sem
perceber a aproximação da motocicleta que vinha pela
preferencial. As testemunhas, embora não presentes, também
confirmaram esta versão.
Os Réus alegam excesso de
velocidade, mas disso não há prova alguma.
A responsabilidade do Auto
Elétrico decorre do art. 932, inc. II, do Código Civil. Willian
foi autorizado pelo dono da oficina a retirar o veículo do
cliente e deu causa ao acidente justamente neste trajeto,
ficando reconhecida sua condição de preposto dos Réus.
O Autor teve ferimentos graves
e ficou afastado do trabalho, impondo-se reconhecer o dano
moral causado pela alteração da rotina, dores e longa
convalescença. A indenização deve ser arbitrada em valor
bastante para aplacar o sentimento de injustiça, sem
transformar-se em ganho extraordinário, assim considerado o
que deixaria a vítima em situação melhor do que a que
experimentava antes da lesão. Anotados estes parâmetros, a
indenização fixada em R$10.000,00 mostra-se razoável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022370-79.2019.8.26.0554 -Voto no 38.135
5
As demais indenizações não
foram impugnadas de forma específica e devem ser mantidas.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorando-se as verbas de
sucumbência para 12% do valor da condenação, nos termos do
art. 85, §11o, do CPC.
Pedro Baccarat
Relator